Tribunal: TJES
Processo: 5003671-65.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003671-65.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP

APELADO: JOSE MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. MASSA FALIDA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pela massa falida de administradora de consórcios contra sentença que, em ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição integral das parcelas pagas por consorciado desistente.

2. A recorrente pleiteia a reforma do julgado para que seja autorizada a retenção da taxa de administração, inclusive a antecipada, e para afastar a incidência de juros de mora e correção monetária após a decretação da falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em saber: (i) se é lícita a retenção da taxa de administração, inclusive de forma antecipada, sobre os valores a serem restituídos ao consorciado desistente; e (ii) qual a disciplina dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação, em face da decretação de falência da administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A taxa de administração remunera os serviços de gestão do grupo consorcial prestados ao longo da vigência contratual. A Lei nº 11.795/2008 autoriza a sua cobrança, inclusive de forma antecipada, para cobrir despesas imediatas com a formação do grupo. Sendo a rescisão motivada pela desistência voluntária do consorciado, a retenção da taxa é legítima, devendo incidir sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o valor total do contrato.

5. Nos termos do art. 124 da Lei nº 11.101/2005, não são exigíveis juros de mora contra a massa falida após a decretação da quebra, a fim de preservar a paridade entre os credores (
par conditio creditorum
). A exigibilidade de tais juros fica condicionada à suficiência do ativo, a ser apurada no juízo universal da falência.

6. A correção monetária, diferentemente dos juros, não constitui um acréscimo ao crédito, mas a mera recomposição do poder de compra da moeda. Sua não incidência configuraria enriquecimento sem causa da massa falida. Portanto, a atualização monetária deve incidir desde cada desembolso até a data do efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a retenção da taxa de administração, inclusive a cobrada de forma antecipada, nos contratos de consórcio rescindidos por desistência do consorciado, devendo a dedução incidir sobre o montante das parcelas pagas.

2. Decretada a falência da administradora de consórcios, os juros de mora não fluem contra a massa falida a partir da data da quebra, nos termos do art. 124 da Lei nº 11.101/2005, mantendo-se, contudo, a incidência de correção monetária sobre o crédito até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, arts. 5º, § 3º, e 27, § 3º; Lei nº 11.101/2005, art. 124.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 538/STJ; STJ, AgInt no REsp 2.036.562/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/05/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.760.481/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 31/03/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.267.326/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 12/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MASSA FALIDA DE ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., irresignada com a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos ajuizada por JOSÉ MARTINS DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a rescisão dos contratos de consórcio nº 0789 e 0790 por desistência voluntária do autor, determinando a restituição das parcelas pagas, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora após o encerramento do grupo, observada a ordem de pagamento legal, por se tratar de massa falida, além de indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, MASSA FALIDA DE ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. interpôs recurso de apelação, em que pugna pela reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese: (a) que a resolução contratual decorreu de desistência voluntária do consorciado, não sendo devida a restituição integral das parcelas; (b) que é legítima a dedução de valores a título de taxa de administração, nos termos dos artigos 5º, §3º e 27, §3º da Lei 11.795/2008, inclusive na forma antecipada; (c) que, em razão da decretação de falência em 22/06/2021, não incidem juros e correção monetária após tal data, conforme o artigo 124 da Lei nº 11.101/2005; e (d) que eventual crédito do apelado deve se submeter ao procedimento de habilitação no juízo da falência, respeitada a ordem legal de pagamento.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14597886), pugnando pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários recursais.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003671-65.2021.8.08.0048

APELANTE: 3 PIRAMIDES ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP

APELADO: JOSE MARTINS DA SILVA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por MASSA FALIDA DE ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., irresignada com a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos ajuizada por JOSÉ MARTINS DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a rescisão dos contratos de consórcio nº 0789 e 0790 por desistência voluntária do autor, determinando a restituição das parcelas pagas, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora após o encerramento do grupo, observada a ordem de pagamento legal, por se tratar de massa falida, além de indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, MASSA FALIDA DE ACERTE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. interpôs recurso de apelação, em que pugna pela reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese: (a) que a resolução contratual decorreu de desistência voluntária do consorciado, não sendo devida a restituição integral das parcelas; (b) que é legítima a dedução de valores a título de taxa de administração, nos termos dos artigos 5º, §3º e 27, §3º da Lei 11.795/2008, inclusive na forma antecipada; (c) que, em razão da decretação de falência em 22/06/2021, não incidem juros e correção monetária após tal data, conforme o artigo 124 da Lei nº 11.101/2005; e (d) que eventual crédito do apelado deve se submeter ao procedimento de habilitação no juízo da falência, respeitada a ordem legal de pagamento.

Pois bem.

Conforme delineado, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a legalidade da retenção da taxa de administração de forma integral e antecipada, bem como a correta incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre os valores a serem restituídos ao consorciado desistente, considerando a condição de massa falida da administradora.

Em relação ao primeiro ponto, a apelante sustenta a validade da retenção da integralidade da taxa de administração.

Quanto à questão, sobreleva destacar que a sentença, muito embora tenha apontado a possibilidade de retenção da taxa de administração na fundamentação, omitiu-se quanto ao ponto ao determinar, na parte dispositiva, a restituição das parcelas pagas, limitando-se a impor a restituição integral das parcelas pagas, sem qualquer ressalva. Tal omissão é capaz de ensejar prejuízo à Apelante quanto ao cumprimento da ordem judicial, de maneira que afigura-se legítima a pretensão de adequação do comando sentencial.

A respeito do tema, sublinhe-se que a matéria encontra regulação específica na Lei nº 11.795/2008, que disciplina o sistema de consórcios.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 538, "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento".

Tal liberdade, contudo, não exime o julgador de analisar a conformidade das cláusulas com o sistema de proteção ao consumidor. No caso, porém, a discussão transcende a mera fixação do percentual e alcança a forma de sua cobrança e dedução em caso de desistência.

Tendo como ponto de partida as disposições da lei de regência, o § 3º do art. 27 da Lei nº 11.795/2008 é expresso ao facultar à administradora a estipulação de "a
cobrança de valor a título de antecipação de taxa de administração, destinado ao pagamento de despesas imediatas vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio e remuneração de representantes e corretores
". Como se depreende, a própria legislação de regência prevê e autoriza a cobrança antecipada como forma de remunerar os custos iniciais da formação do grupo.

No caso, observa-se que os contratos firmados entre as partes (ID 14597373) e o regulamento geral do consórcio (ID 14597859) preveem tal estipulação e uma vez que a sentença afastou a tese de vício de consentimento e reconheceu a rescisão por desistência voluntária do consumidor, não se afigura razoável impor à administradora a devolução de valores que, por permissivo legal e contratual, foram destinados a cobrir despesas efetivamente incorridas com a captação do próprio consorciado.

Com efeito, a taxa de administração remunera o serviço de gestão do grupo, que foi prestado durante o período em que o apelado permaneceu vinculado ao consórcio. Desse modo, a retenção da taxa de administração, inclusive da parcela antecipada, é medida que se alinha à legislação especial e à natureza do contrato.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "O montante a ser restituído ao consorciado desistente não compreende a taxa de administração" (AgInt no REsp 2.036.562/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.760.481/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Ademais, impor a devolução de parte de tal verba, quando a rescisão partiu do próprio consorciado, implicaria transferir à administradora um ônus decorrente da desistência do contratante, o que viola a lógica contratual e poderia configurar enriquecimento sem causa do desistente.

Impende consignar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou a orientação segundo a qual “
A taxa de administração a ser deduzida do valor que será devolvido ao consorciado desistente incide sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o valor total do contrato
” (AgInt no AREsp n. 2.267.326/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 12/3/2025.), entendimento este que deve orientar a restituição dos montantes.

Nesse contexto, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, para autorizar a retenção da taxa de administração pactuada.

Vencido esse ponto, passa-se à análise dos consectários legais incidentes sobre a condenação, considerando o regime falimentar da apelante. Neste particular, a recorrente pleiteia o afastamento completo dos juros de mora e a limitação da correção monetária à data da decretação da falência (22.06.2021).

A questão relativa aos juros é disciplinada pelo artigo 124 da Lei nº 11.101/2005, que dispõe:

Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a norma visa preservar a paridade entre os credores (
par conditio creditorum
), evitando que o decurso do tempo no processo falimentar onere a massa em benefício de uns em detrimento de outros. Assim, assiste razão à Apelante quanto à não fluência dos juros de mora após a decretação da quebra, cuja exigibilidade fica condicionada à eventual suficiência do ativo, a ser apurada pelo juízo universal.

Noutro viés, a pretensão de limitar a correção monetária não encontra o mesmo amparo, porquanto a correção monetária não representa um acréscimo, mas sim a mera reposição do poder de compra da moeda, corroído pela inflação. Sua não incidência implicaria um enriquecimento indevido da massa falida, que se beneficiaria da desvalorização do crédito do consorciado.

Com efeito, a vedação contida no art. 9º, II, da Lei de Falências, refere-se à atualização do crédito para fins de habilitação no quadro de credores, não impedindo que a correção monetária continue a incidir até a data do efetivo pagamento.

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada também neste tópico, apenas para decotar da condenação a incidência de juros de mora a partir da decretação da falência, mantida, contudo, a correção monetária dos valores a serem restituídos desde cada desembolso até o efetivo pagamento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, para reformar a r. sentença nos seguintes termos: a) autorizar a retenção, pela administradora, da taxa de administração, inclusive daquela paga de forma antecipada, nos moldes contratualmente previstos, incidentes sobre os valores pagos pelo consorciado e não sobre o valor total do contrato; b) afastar a incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído a partir da data de decretação da falência da ré (22/06/2021), nos termos do art. 124 da Lei nº 11.101/2005.

Condeno as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e ao pagamento recíproco dos honorários advocatícios, cabendo à Apelante o pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e ao Apelado o valor de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Apelante.